Tribunal: TJPA
Processo: 0008671-68.2017.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008671-68.2017.8.14.0125

APELANTE: RAIMUNDO NONATO SANTANA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317 DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

PROVIMENTO.
PRESENÇA DE MATERIALIDADE, PORÉM DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA.
DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS ACERCA DA AUTORA DELITIVA, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POIS HÁ O EFETIVO RISCO DE O ACUSADO SER INOCENTE E, NESSE ASPECTO, NÃO SE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO
IN DUO PRO REO,
CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 155, CAPUT E 386, VII, DO CPP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso de Apelação e
dar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 16 de setembro 2024.

Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
RAIMUNDO NONATO SANTANA BRITO
, objetivando
reformar a r. sentença
proferida pelo
MM.

Juízo de Direito da Vara Única de São Geraldo do Araguaia
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,

pela prática do crime tipificado no artigo 317,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia
(ID 17965146) que no dia 26/08/2016, a vítima Ronilson Roque da Cruz compareceu à Promotoria declarando que no dia 21/08/2026 estava próximo à Vila Novo Paraíso quando sofreu um acidente automobilístico, em razão do qual necessitou de socorro médico.

Na ocasião, os familiares de Ronilson, que residiam no local, procuraram a Unidade Básica de Saúde a fim de este fosse conduzido até o Hospital de São Geraldo do Araguaia pelo veículo com essa função. Ao conseguirem a liberação, a sobrinha do ofendido, Kenia Roque de Sousa, foi até a residência do motorista Raimundo Nonato Santana Brito por diversas vezes para agilizar o transporte, contudo, foi surpreendida pelo condutor que disse que disse que faria o deslocamento, mas custaria R$ 100,00.

Em vista da necessidade da vítima em ser socorrida, esta, ao ser comunicada, aceitou a proposta, sendo informada que o pagamento seria efetuado em São Geraldo do Araguaia.

Ronilson foi transportado na companhia de seu sobrinho Douglas da Cruz de Sousa. Quando chegaram na cidade, a vítima solicitou que passasse em sua residência, oportunidade em que o denunciado recebeu R$ 100,00, pagos pela irmã do ofendido. Ailton Roque e Ronildo Roque que disponibilizaram R$ 50,00 cada.

Após o ocorrido, a Sra. Maria da Glória Roque da Cruz, irmã da vítima, contou os fatos ao seu colega de trabalho, Sr. Luiz Fernando Oliveira dos Reis que, por sua vez, dividia residência com o médico Alan Francisco Herculino, o qual, ao tomar conhecimento do ocorrido, comunicou a Secretaria de Saúde, na pessoa de Francisco Rodrigues Neves Junior, para as devidas providências.

Passados alguns dias, o acusado procurou o sobrinho da vítima que acompanhou a viagem para devolver o dinheiro.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Raimundo Nonato Santana pela prática do crime previsto no art. 317, § 1º, do CPB.

Em ID 17965147, recebida a denúncia em 11/07/2018;

Em ID 14033437, ratificação do recebimento da denúncia em 08/07/2019;

Em ID 17965150 – fls.10/14, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/02/2022;

Em
sentença,
ID 17965246, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar Raimundo Nonato Santana Brito pela prática do crime tipificado no art. 317 do CPB.

Em
razões recursais
(ID 17965254), requereu a defesa a absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(ID 17965263) o Ministério Público Estadual se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de Apelação.

Nesta
Instância Superior
(ID 18820010),

a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por meio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Passo ao voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
RAIMUNDO NONATO SANTANA BRITO
, objetivando
reformar a r. sentença
proferida pelo
MM.

Juízo de Direito da Vara Única de São Geraldo do Araguaia
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
,

pela prática do crime tipificado no artigo 317,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Adentrando no mérito recursal, tem-se que o apelante requer, em tese única, que se promova sua absolvição por falta de provas, ao que entendo que merece provimento, pois frágeis são as provas colacionadas aos autos, depoimentos testemunhais, a apontá-lo como autor do delito previsto no art. 317 do CPB.

Impende inicialmente ressaltar que o crime de corrupção passiva consiste na atitude do funcionário público em solicitar ou receber vantagem ou promessa de vantagem em toca de algum tipo de favor ou benefício, havendo aumento de pena se o funcionário retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício ou o fizer infringindo dever funcional, nos termos do art. 317, § 1º, que está assim redigido,
in verbis
:

Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003
)

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

Tem-se, portanto, que a lei pune a conduta do funcionário que de qualquer forma solicita ou recebe vantagem, para si ou para outrem, em razão da função pública que exerce, contudo, tenho que, no caso dos autos, restam dúvidas acerca da responsabilização penal do apelante pela prática delitiva pela qual restou condenado, sendo necessário, portanto, que se promova sua absolvição.

A vítima contra a qual o magistrado reconheceu a prática do crime, Ronilson Roque da Cruz, indicou o ora apelante, de forma clara e objetiva, como aquele que solicitou determinada quantia para transportá-lo na ambulância. Disse que estava na casa da sua irmã após ter sofrido um acidente e que sua sobrinha foi chamar o acusado para efetuar o transporte, o qual, inicialmente, falou que não poderia ir naquele momento porque só existia uma ambulância e ele poderia precisar mais tarde.

Contou que, quando já estava escurecendo, sua sobrinha retornou à casa do acusado, oportunidade em que este disse que iria, mas custaria R$ 100,00; afirmou que era uma caminhonete, L200, que estava no lugar da ambulância, pois não havia ambulância no local. Esclareceu que a viagem foi paga pelo seu irmão e que visualizou o momento em que o dinheiro foi entregue ao acusado, que quando chegaram, seu irmão já deu o dinheiro e Raimundo Nonato já deu mia volta e retornou
.
(ID 17965154/ID 17965156).

A sobrinha da vítima, Kenia Roque de Sousa, confirmou que, por volta de 12:00hs, foi chamar o apelante, o qual era motorista do Posto de Saúde, para fazer o transporte de Ronilson, oportunidade em que Raimundo Nonato respondeu que poderia transportá-lo, mas custaria R$ 100,00, e que a informante teria que procurar a enfermeira Polyana para conseguir a liberação. Disse que o transporte foi liberado por Polyana, mas, como estava tendo um evento na cidade, a ambulância só poderia sair às 18:00hs.

Esclareceu que repassou o valor que foi cobrado pela viagem ao seu tio, que concordou e autorizou a confirmação do transporte (ID 17965157).

O Sr. Ronildo Roque da Cruz, irmão da vítima, confirmou ao Juízo que deu o dinheiro ao irmão, para que entregasse ao motorista apelante; que deu uma parte e o seu irmão deu outra. Afirmou que viu a hora que o servidor recebeu o dinheiro, mas não lembra o que ele fez com o valor, acredita que ele tenha colocado no bolso. (ID 17965158).

O Sr. Ailton Roque da Cruz, irmão da vítima, disse que Ronilson não tinha o dinheiro para pagar o rapaz; que ele e o outro irmão, Ronildo, os ajudaram com R$ 50,00 cada, tendo entregado a quantia a Douglas, que repassou ao acusado. Afirmou que não viu o apelante recebendo o dinheiro, mas na hora o Douglas passou para ele, dentro do carro (ID 1765159).

A Sra. Maria da Glória, irmã de Ronilson, afirmou que a vítima estava em sua casa, pois havia se acidentado, e que a sua filha foi falar com o servidor para que realizasse o transporte, o qual disse que naquele dia a viagem custaria R$ 100,00. Contou que o transporte foi realizado na ambulância da prefeitura e que o acusado devolveu o dinheiro na quarta-feira, 3 dias depois, afirmando ter sido uma brincadeira. Disse que naquele dia Raimundo Nonato estava no seu horário de serviço e que, inicialmente, pensou que ele pudesse estar cobrando por não estar no horário de serviço, mas depois ficou sabendo que estava (ID 17965160).

A testemunha Alan Francisco Herculino, médico do PSS, afirmou que o local funciona de segunda a sexta e que naquele momento não tinham ambulância para transporte, e que somente havia uma caminhonete, a qual só poderia ser utilizada para transportar pacientes em caso de urgência e emergência. Disse que não estava na Vila, mas a enfermeira Polyana estava; que tomou conhecimento do ocorrido por meio de um professor com quem dividia aluguel, o qual trabalhava na escola com a irmã da vítima.

Falou que, quando soube que o motorista da ambulância tinha cobrado para transportar o paciente, chamou a enfermeira e convocaram o ora apelante para saber a versão dele, o qual esclareceu que a vítima teria ido diretamente a sua casa pedindo que realizasse o transporte; que no dia o servidor estava de folga, pois como é motorista de ambulância de PSS funciona em horário comercial.

Acrescentou que por não haver dois motoristas na Vila, quando é final de semana e ocorre uma urgência, algo mais grave, ele se disponibiliza para trazer esse paciente; que o acusado alegou que se fosse para fazer na condução dele, ele cobraria R$ 100,00, mas que no transporte público em momento algum ele cogitou a possibilidade de cobrança.

Relatou que Raimundo Nonato lhes contou que a enfermeira Polyana liberou a caminhonete para transportar o paciente, mesmo não sendo uma urgência e emergência, e que este foi deixado em casa; que o apelante alegou que não pegou o dinheiro e não viu o dinheiro e, ao ser informado de que foi dito que o dinheiro havia sido entregue e estava dentro do carro, o acusado respondeu que se estava dentro do carro permanecia lá, porque não havia pegado; que a testemunha e a enfermeira abriram o carro e tinham R$ 100,00 reais colocados na porta do passageiro; que pegaram os R$ 100,00, foram até a irmã dele e devolveram o valor, dizendo que não sabiam se havia sido um mal entendido, mas que o dinheiro estava lá e estavam entregando para que ela devolvesse a vítima (ID 17965164/ ID 17965217).

Em seu interrogatório, o acusado afirmou ter havido um mal-entendido, tendo dito que o valor de R$ 100,00 reais seria cobrado se o transporte fosse feito em seu carro particular. Disse que o sobrinho da vítima tentou lhe entregar o dinheiro, mas não aceitou, afirmando que tal ato lhe complicaria. Acrescentou que pensou que o sobrinho da vítima tivesse colocado o dinheiro no bolso (ID 17965334/ ID 17965236).

Da análise dos depoimentos prestados em Juízo, verifica-se a existência de pequenas contradições, as quais impossibilitam a confirmação da autoria delitiva.

Em que pese a Sra. Kenia ter afirmado que o acusado solicitou o valor de R$ 100,00 para realizar o transporte da vítima, a fragilidade do acervo probatório impossibilita a conclusão de que tal solicitação se deu para que a condução fosse realizada na caminhonete do Posto de Saúde, haja vista que o fato ocorreu em um domingo, dia de folga do acusado, o qual possuía um carro particular e era conhecido por utilizá-lo para o transporte de passageiros, de forma remunerada.

Ademais, em seu depoimento, a vítima afirmou que visualizou o momento em que o dinheiro foi entregue ao apelante pelo seu irmão, sendo o seu depoimento corroborado pelo depoimento do Sr. Ronildo, que também afirmou que repassou o dinheiro ao seu irmão, bem como que viu o momento em que o valor foi entregue.

De outro lado, o Sr. Ailton, irmão da vítima e de Ronildo, disse que entregou o dinheiro a Douglas (sobrinho), o qual o repassou ao acusado dentro do carro, mas não visualizou o momento da entrega, contudo, ainda que não tenha prestado depoimento perante o Juízo, em sede policial, ID 17965143 – fl. 05, Douglas afirmou que testemunhou seus tios Ailton e Ronildo pagarem um total de R$ 100,00 (cem reais) a Nonato.

A testemunha Alan Francisco relatou que o apelante afirmou que o valor somente seria cobrado se o transporte fosse realizado no carro particular. Disse que Raimundo Nonato falou que não recebeu o dinheiro e que não tinha conhecimento da possibilidade de o valor estar dentro do veículo.

Acrescentou que, juntamente com a enfermeira Polyana, abriu o veículo e constatou que o dinheiro permanecia ali, na porta.

Como visto,
não existem evidências claras sobre quem efetivamente entregou o dinheiro ao apelante. Não é possível determinar se ele de fato o recebeu, se, como declarou em Juízo, recusou-o, ou se, após a suposta recusa, foi deixado no veículo.

Dessa forma, não se descarta a possibilidade de que o acusado seja, de fato, o responsável pelo delito, mas não existem provas seguras nesse sentido, de modo que, diante do quadro de incertezas acerca da autoria delitiva, a prudência recomenda sua absolvição.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor do apelante o princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput e 386, VII, do CPP. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
(TJ-MG, APR: 0615076-47.2016.813.0024, Relator: Henrique Abi-ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, publicado em 03/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO
. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Assim, acolho a pretensão recursal e
absolvo
o apelante
Raimundo Nonato Santana Brito
do crime previsto no art. 317,
caput
, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024